Tribunal: TJES
Processo: 0003394-37.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003394-37.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALIA ALVARENGA registrado(a) civilmente como LUCAS DE SOUZA ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDAD
E, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EVIDENCIADOS.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGAD
O
DATIV
O
.

RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. No caso, a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na a existência de intenso planejamento e premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Além disso, há também que se sopesar a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta. Precedentes. Em relação à conduta social, considerou-se que o apelante era ligado ao tráfico de drogas e funcionada como braço armado, sendo responsável pela execução de adversários da organização criminosa em questão, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, as circunstâncias do crime se afastaram de modo excessivo da normalidade prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, uma vez que o crime foi cometido em concurso de agentes, com divisão de tarefas, o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa, além de ter sido executado durante a madrugada, o que dificulta a apuração do crime, em razão da redução do policiamento ostensivo e, ainda, por ter sido praticado com o apoio logístico de moto, elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes. 3. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES, tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 4. Fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa, valorados diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a advogada dativa exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Lucas
de Souza Alvarenga (nome social: Talia Alvarenga)
,
contra a r. sentença de fls. 793/809, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04, que:

“Consta do incluso Instrumento Investigatório, no qual se embasa a presente denúncia, que os indiciados LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, ISRAEL PEREIRA DA SILVA E GUILHERME COSTA CORATO, agindo em comunhão de vontades, mediante emboscada, mataram a vítima MARIA DO CARMO DA SILVA.

Relata que, em 02 de abril de 2008, munido de arma de fogo, o denunciado LUCAS DE SOUZA ALVARENGA, posicionado no carona de uma moto, guiada pelo também indiciado e idealizador do fato criminoso, GUILHERME COSTA CORATO, desferiu 09 (nove) tiros contra a vítima, ocasionando sua morte, fugindo do local logo depois.

Segundo consta, LUCAS agiu a mando de GUILHERME, e, juntamente com este e ISRAEL, passaram a observar a rotina da vítima, a fim de conseguir certeza de êxito de suas ações. Sendo assim, no dia do fato, os denunciados esperaram a vítima sair para trabalhar, aproximadamente 04h10min, como de praxe, e a alvejaram.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi cedido pelo indiciado ISRAEL PEREIRA DA SILVA, vulgo "ABOBORA".

O motivo do crime, segundo inquérito policial, foi vingança, vez que MARIA DO CARMO DA SILVA era contra as atividades ilícitas que se desenvolviam próximas a sua residência e estabelecimento comercial, tendo, por várias vezes, manifestado sua opinião publicamente, o que levou os indiciados a pensarem que a vítima era informante da polícia.

A conduta de MARIA DO CARMO contrariava e irritava ISRAEL e GUILHERME, administrador e dono, respectivamente, da "boca de fumo" daquela localidade, caracterizando, indubitavelmente o
animus necandi
. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de
29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 845/856 dos autos físicos, a defesa requer:
i)
a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente em razão da ausência de indícios de autoria por parte do recorrente;
ii)
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal;
iii)
seja assegurado o direito de recorrer em liberdade;
iv)
sejam arbitrados honorários pela atuação da defensora dativa.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está cabalmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 04/05 do Inquérito Policial apenso, do Relatório de Atividade de fls. 18/19 do Inquérito Policial apenso, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 33 do Inquérito Policial apenso e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta de fls. 84/97.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

A filha da vítima, Liliana Pinto da Silva, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 27/30 do Inquérito Policial apenso), declarou que uma semana antes dos fatos ora apurados, a vítima teve um desentendimento com Cláudia, esposa de “Abóbora” (corréu do ora apelante, já condenado na Ação Penal nº 0005606-46.2010.8.08.0006, da qual o presente feito foi desmembrado), ocasião em que teria manifestado o seu descontentamento com a venda de drogas dentro do bar de seu companheiro José Paixão de Souza. A declarante narrou que, a partir de então, a vítima começou a temer por sua vida. Relatou, ainda, que no dia dos fatos a vítima teria se encontrado com Jhonatan, lhe oferecendo café, tendo em seguida se dirigido ao local em que trabalhava varrendo ruas, onde foi abordada por dois motoqueiros, que lhe alvejaram com diversos disparos de arma de fogo. Confira-se:

“[...] QUE por volta de 05:00 h recebeu um telefone de sua irma de nome MARILENE PINTO DA SILVA, informando que a mãe de ambas havia morrido, informando em seguida que se tratava de homicídio, QUE a declarante começou a imaginar o motivo, QUE a declarante foi ao encontro de MARILENE que se encontrava no local do crime, porém passou primeiro na casa da vítima, tendo encontrado o irmão, LUIZ ORLANDO PINTO DA S1LVA, na calcada em frente a casa da mãe, MARILENE já retornava do local do crime, QUE o corpo já havia sido transportado para o DML em Vitória, QUE dos três irmãos somente a declarante não viu a mãe morta no local do crime,
QUE, te
m
a informar que o
J
OSE PAIXAO DE SOUZA "PAIXAO", compa
nheiro
da v
ítima
, inform
ou
a de
cl
arante que no dia do ho
micídio
a vítima estava conversando co
m
o
JH
ONATAN, QUE a v
í
tima chegou a oferecer café ao JHONATAN, QUE o
J
HONATAN estava de bicicleta saindo em sentid
o
contrár
io
ao da v
í
tima,

QUE no local de trabalho, varrendo ruas no Bairro de Fátima, a mãe foi chamada pelo nome por duas pessoas, QUE a vítima se aproximou destas pessoas, que após o primeiro tiro a vítima saiu correndo, e as pessoas foram atrás dela e foi efetuado mais disparos, QUE a decla
rante
crê que a vítima conhecia os criminosos pois a v
í
tima n
ã
o conversa
va
co
m
estra
nhos
, anda mais por se tratar de u
m
horário na madrugada, que no dia dos se ela atende
u
as pess
o
as era porq
u
e ela os co
nheci
a,
QUE fatos a vítima se encontrava varrendo rua juntamente com mais duas pessoas sem saber informar os nomes, sabendo apenas que uma das colegas de trabalho da mãe passou mal e foi para a hospital,
QUE a
declarante
e toda a famíli
a
crê que a v
í
tima morre
u
devido ao tráfico de drogas
q
ue acontece
dentro do BAR DO PAIXÃO,
bar este que é de propriedade do companheiro da vítima, QUE aproximadamente uma semana antes da do homicídio a vítima conversou com a CLAUDIA companheira de ABOBORA, Gerente do tráfico naquela região onde a vítima morava, QUE, na conversa a vítima disse a CLAUDIA que queria que parasse de traficar drogas dentro do bar de sua família, QUE a princípio a CLAUDIA teria dito que a vítima estava certa, QUE o comércio de drogas ilícitas dentro do bar era exercido pelas pessoas de: CLAUDIA, JHONATAN e ABOBORA, QUE a partir de então a vítima começou a temer por sua vida, QUE houve também a prisão de um tal de EDUARDO "DUDU" e UMA OUTRA PESSOA DO SEXO FEMININO, que não sabe informar o nome, QUE a partir de então os traficantes começaram a desconfiar que a vítima era informante da polícia, sobre tudo pelo fato de sua mãe ter ficado conversando com um policial conhecido de muito tempo da vítima, policial este que a declarante não recorda o nome,
QUE após esta prisão a v
í
tima e outra
s
pessoas ouvia
m
gritos dizendo "esses cagoete
s
te
m
que morrer tudo", QUE o JHONANTAN foi u
m
a das pessoa
s
que grito
u
na rua "esses cagoete
s
te
m
que morrer tudo
[...] ”.

Nesse particular, destaco que
Liliana Pinto da Silva,
faleceu antes do início da instrução do presente feito (conforme depoimento de seu irmão à fl. 233),
de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível,
hipótese expressamente ressalvada
na parte final d
o art. 155, do Código de
P
rocesso
P
enal.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou
que depoimento produzido na esfera policial deve ser considerado como prova irrepetível,
quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA EM PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS PRESTADOS APENAS EM SEDE INQUISITORIAL. FALECIMENTO. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO INDIRETO. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL MILITAR EM SEDE JUDICIAL. VIABILIDADE, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial.
2. Na hipótese, as declarações das vítimas em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3. O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso, em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
.

Prosseguindo,
o
ora apelante
Lucas
de Souza Alvarenga (nome social: Talia Alvarenga)
,
em seu interrogatório na esfera policial, narrou com detalhes

como teriam se dado os fatos, asseverando que praticou os fatos narrados na exordial., em conjunto com Guilherme e Israel, vulgo “Abóbora” ou “Abóbrão” (
corréu
s
do ora apelante, já condenado
s
na Ação Penal nº 0005606-46.2010.8.08.0006, da qual o presente feito foi desmembrado).

Na ocasião, consignou que a vítima estaria disposta a denunciar os traficantes da região à polícia, o que teria motivado o crime. Salientou que ficou a cargo de Jhonatan, que ficava em frente a casa da vítima, lhes informar quando ela saísse de casa. Esclareceu, ainda, que, diante da informação de Jhonatan, seguiram atrás da vítima, que estava com duas mulheres, lhe desferindo 06 (seis) disparos de arma de fogo em frente a igreja evangélica Assembleia de Deus. Confira-se:

"[...] Que regressou a Aracruz dias antes da morte de MARIA DO CARMO DA SILVA, moradora do Bairro Segatto, e casada com PAIXÃO, proprietários de um barzinho naquele local; Que soube que estariam tramando a morte dela, com a motivação de que ela estaria disposta a denunciar os traficantes à polícia; (...) Que MARIA DO CARMO via por sua varanda no segundo andar onde o grupo escondia o produto; Que não gostava de coisa errada, e nem queria que o bar do seu marido fosse envolvido com coisas ilícitas; Que regressou para Vitória e dias depois GUILHERME ligou para ele e o pegou em uma noite em sua casa, indo para Santa Cruz em sua companhia onde ficaram em uma pousada naquela localidade até de madrugada; Que utilizaram uma moto TWISTER preta, e se dirigiram até a casa de ABOBRÃO, que na verdade se chama ISRAEL PEREIRA DA SILVA e gerenciava a boca na ocasião; Que este lhe entregara uma arma -revólver calibre. 38 - e GUILHERME lhe dissera que ele iria executar o sério;
Que GUILHERME ligou para seu funcionário, JHONATAN, na boca que ficava de frente para o bar/casa da vítima e determinou que eles o informassem quando ela saísse de casa;
que a vítima era gari e saia para trabalhar bem cedo; Que diante da informação seguiram atrás dela, quando na altura do Bairro de Fátima, rua Rio Santa Maria, em frente da igreja evangélica Assembléia de Deus, passaram por ela e mais duas mulheres, ocasião em que o interrogado saltou da moto atirando por 06 vezes contra a vítima; que não sabe ao certo se todos os projéteis a atingiram, mas que se recorda da vítima ter tentado correr; que as duas mulheres que estavam com ela saíram correndo; Que ele montou em seguida na moto que GUILHERME estava e foram para Vitória via litoral, passando por Santa Cruz, e enterrando na areia da praia a arma; Que no dia seguinte tal arma fora resgatada e entregue a ISRAEL [...]".

Em que pese a negativa de autoria em juízo, o relato trazido no interrogatório prestado na esfera policial encontra amparo nas demais provas testemunhais produzidas nos autos.

Nesse particular, destaca-se que, no dia dos fatos, a vítima se dirigia ao trabalho na companhia de duas colegas, Marinete da Penha Ramos de Souza e Silvana Leite Mantoanel, sendo que ambas descreveram, em consonância com o relato do apelante, que seguiam junto a vítima em direção ao trabalho, quando ela foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por um motoqueiro, em frente a igreja Assembleia de Deus.

Eis o relato trazido na esfera policial:

Silvana Leite Mantoanel – fl. 33 do Inquérito Policial em apenso:

“[...] QUE: era companheira de trabalho da senhora MARIA DO CARMO, e que na época dos fatos havia acabado de entrar na empresa Semit, atual empresa Ambitec. E que MARIA DO CARMO, nunca comentava em relação a sua vida particular. E que nunca ouviu nada em relação ao homicídio de MARIA DO CARMO, nem antes ou depois do fato. E que no dia do delito, a DECLARANTE, juntamente com a vítima e outra companheira de trabalho a pessoa de MARINETE, estavam próximo a igreja Assembléia de Deus, quando estavam próximo ao morro, veio em direção um rapaz de moto, dirigindo em direção a ambas uma arma de fogo, e disparando contra MARIA DO CARMO; informa ainda que não sabe informar a cor ou a placa da moto. E que ao verem a arma de fogo, saiu correndo junto com MAR1NETE; e que MARIA DO CARMO, não teve reação, porque o rapaz não identificado já chegou ao local atirando. E que ao sair correndo do local, se escondeu em um terreno baldio, repleto de vegetação para não ser avistada e que teve crise de pânico”.

Marinete da Penha Ramos de Souza – fl. 63 do Inquérito Policial em apenso:

“[...] era por volta de 04:10 da manhã e a depoente, a vítima e a outra colega de prenome SILVANA, saíram de casa para trabalhar, quando na altura do Bairro de Fátima, foram abordadas por uma moto, que não se recorda a cor, e era montada par 02 homens; Que eles não desligaram a moto, apenas parara em meio a via pública; Que segundo a depoente elas não estavam uma do lado da outra; Que na verdade estava S1LVANA mais a frente, a depoente no meio e a vítima mais atrás, sozinha; Que segundo observou que o homem que conduzia a motocicleta, estava usando capacete, e não se recorda se a carona também usava; Que achou estranho o comportamento deles pelo horário, por estar ainda escuro e ser muito cedo, ao que virou seu rosto para trás e viu quando o homem que conduzia a moto mostrou sua arma, momento em que a depoente saiu correndo em direção em um terreno baldio cheio de mato; Que SILVANA viu a arma também e salu correndo; Que não sabe onde ele se escondera; Que não sabe onde SILVANA se escondera; Que de imediato começou a ouvir vários tiros; Que ouviu quando MARIA DO CARMO em tom alto "ai"; Que ficou no matagal par cerca de 20 minutos; Que só saiu do referido local quando viu que estava clareando e a polícia militar tinha sido acionada; Que estava muito abalada, e ficara muito nervosa, razão pela qual fora conduzida ate o hospital São Camilo; Que soube que SILVANA também passara mal, decorrente do susto, e depois não a vira mais, pois sera do serviço e SILVANA se mudara de onde morava; Que não ouviu comentários sobre a caso; Que até hoje não sabe o que motivara a morte e MARIA DO CARMO, pois ela era uma excelente pessoa, muito trabalhadora, honesta, uma boa mãe de família, uma triste perda [...]”.

Em juízo (fl. 191), a testemunha Marinete da Penha Ramos de Souza confirma o depoimento prestado na esfera policial, trazendo a mesma dinâmica anteriormente narrada. Veja-se:

“[...] que trabalhava com a vítima aproximadamente 01 ano, mas com ela não tinha intimidade; que não sabe se a vítima tinha inimigos; que no momento do crime estavam indo para a trabalho sendo que Silvana ia mais a frente e a vítima mais atrás da depoente; que de repente uma motocicleta veio em baixa velocidade e Silvana gritou para a depoente correr; que quando virou para trás viu a garupa da motocicleta efetuando as disparos contra a vítima; que se preocupou apenas em correr e acabou caindo e se machucando [...]”.

Por sua vez, o Policial Civil Daniel Cordeiro, um dos responsáveis pela investigação policial, assim narrou ao ser ouvido em juízo (fl. 233):

“[...] que conhece os réus; que o Israel tem a apelido de "Abóbora"; que conhece o réu Guilherme pelo envolvimento no trafico de drogas no Bairro Segatto;
que conhece Lucas coma participante do grupo no trafico de drogas, sendo que o mesmo seria a "executor" do grupo;
que o Guilherme e conhecido como "Gui"; que sabe .informa que a vitima trabalhava na Ambitec e era moradora do bairro Segato; que quando estavam investigando a morte da vitima Maria do Carmo, ainda não tinha uma autoria definida, mas já se comentava da participação de urna pessoa conhecida por " Abóbora'; que naquela época ainda não sabia que o "Abóbora" seria o israel;
que a morte da vitima teria ocorrido em razão da mesma ser considerada "dedo duro" porque não aceitava o trafico de drogas próx
im
o a sua casa; que essas declarações foram feitas pelo próprio acusado Lucas ao depoente na delegacia de polícia;
que as declarações foram prestadas também na presença do delegado Dr. Leandro; que de acordo com o que relatou o Lucas na delegacia o Jhonatan foi encarregado de observar a vítima e informa ao Lucas na hora em que eta saísse para trabalhar; que o Lucas estava com o "Gui" em uma moto esperando a informação; que a arma teria sido fornecida pelo Israel que pelo que sabe a vítima foi morta enquanto estava trabalhando varrendo a rua; que no mormento da execução quem pilotava a moto seria o Guilherme e Lucas estava no carona; que a Israel não estava presente no momento; que confirma a teor do relatório de fls. 17/19 do IP de 22 de Abril de 2008 firmado pelo depoente; que a informação de que o filho da vítima Luiz Orlando Pinto dos Reis teria sido ameaçado pelos traficantes do Bairro Segato teria vindo de uma das filhas da vítima; que não se recorda de ter participado da oitiva do filho da vítima, Luiz Orlando na DEPOL [...]”.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
25
(
vinte e cinco
) anos de reclusão,
por expressamente consignar a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,
conduta social e circunstâncias do crime.

Vejamos a fundamentação adotada:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o crime foi praticado de maneira altamente planejada e premeditada, tendo os agentes obtido, previamente, informações acerca do passo a passo da vítima, indo ao encontro da ofendida, já de posse da arma de fogo, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.

[...]

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado,
em seu ambiente social
, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, mantendo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas a tal prática, devendo ser consignado, ainda, que se encontra ligado diretamente ao submundo do crime em geral e possui alto nível de inserção criminosa (Vide: I – Relatório de Investigação de fls. 50/52 do IP em apenso, no qual o Investigador de Polícia consignou que o réu
“
trabalhava para o tráfico de Guilherme com a incumbência de matar os adversários do tráfico quando ordenado por Guilherme”
, e
“
para o exercício dessa função recebia em média R$4.000,00 (quatro mil reais) e podia usar livremente as drogas das bocas”
; II – interrogatório de fls. 55 do IP em apenso, no qual o próprio acusado assumiu que atuava
“
como uma espécie de 'capanga', braço armado dos traficantes”
, e
“
que seu pagamento era em dinheiro e também com um passe livre para consumir a quantidade de drogas que quiser”
).

[...]

As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que fora executado em pluralidade de agentes, ou seja, em concurso de, no mínimo, 02 (dois) autores, os quais agiram mediante divisão de tarefas – um responsável por conduzir a motocicleta e outro por permanecer na garupa e efetuar os disparos propriamente dito –, mostrando-se relevante consignar, ainda, que os agentes contaram com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, por sua mobilidade, potencializa o êxito na empreitada e sucesso na fuga, sendo ainda a infração cometida por volta das 04h10min, ou seja, durante a madrugada, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance da impunidade.

No que concerne à
culpabilidade
, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Isso porque, tem-se que
a existência de
intenso

planejamento e premeditação para a execução do crime
é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal.

Nesse sentido, assim já decidiram os Tribunais Superiores:

No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a
autorizar
a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente.
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018).

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura
a ensejar resposta penal superior
(STJ. HC 553.427/PE, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). (STJ. AgRg no REsp 1.883.324/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021).

No presente caso, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o crime foi praticado com intenso planejamento, sendo que os agentes decidiram executar a vítima, se armado para tanto, solicitado que terceiro vigiasse a vítima e os informasse quando essa saísse de casa. E, ao obterem essa informação, passaram a segui-la, a executando em seguida.

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, a qual, registro, permite a exasperação da pena em patamar acima do usualmente aplicado, diante da intensidade do planejamento e da premeditação no caso em tela.

Não fosse o bastante, ainda quanto à culpabilidade, há também que se sopesar a quantidade de disparos de arma de fogo efetuados, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta.

Trata-se de fundamentação que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que ‘a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta’ (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).
[...]
(AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)”.

Pelo exposto,
não há incongruência na fixação da pena-base procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante, a qual está suficientemente fundamentada em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Prosseguindo,
em relação à
conduta social,

foi sopesado que o apelante era ligado ao tráfico de drogas e funcionava como braço armado de traficantes locais, sendo o responsável pela execução de adversários do tráfico de drogas liderado por Guilherme
(corréu já condenado na
Ação Penal nº 0005606-46.2010.8.08.0006
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de caso
s
análogo
s
ao presente, entendeu pela regularidade da valoração negativa da conduta social d
e agente
. Confira-se:

[...]
IV - No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, etc) em prol da perpetuidade da facção".
V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

[...]
No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Prosseguindo, verifica-se que as
circunstâncias
d
o crime
se afastaram
de modo excessivo
da normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, ao considerar esta circunstância judicial desfavorável em razão de o crime ter sido cometido em
concurso de agentes,
com divisão de tarefas, o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa,
além de ter sido executado
durante a madrugada
,
o que dificulta a apuração do crime, em razão da redução do policiamento ostensivo, e, ainda,
ter sido praticado com o apoio logístico de
moto
,
elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes.

Nesse sentido, destaco que a prática de crime em concurso de agentes se presta à exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.
(STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Na hipótese,
o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base
. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. (STJ. AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Lado outro, este e. Tribunal de Justiça já consignou que a prática de crime em local ermo e durante a noite justifica a negativação das circunstâncias do crime. Vejamos:

Na primeira fase, foi sopesada de forma negativa a ambos os acusados apenas as circunstâncias do crime, o que foi feito com base em elementos concretos, em razão da prática do crime em local ermo durante a noite, tendo sido ceifada a vida do esposo de uma das vítimas em sua frente, com utilização de arma de fogo a curta distante sem qualquer chance de reação.

[...]
(TJES, AC 048180010430, Relator: WILLIAN Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).12. Sentença parcialmente reformada.
(TJES; APCr 0001529-20.2017.8.08.0015; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021).

O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, em local ermo, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima justifica a exasperação da pena-base com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. [...]" (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020).

Dessa forma, verifico ser o caso de manutenção da negativação das circunstâncias do crime, a qual também se reveste de maior gravidade, possibilitando, inclusive, a exasperação da pena-base em patamar acima do usualmente aplicado.

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado por
Lucas
de Souza Alvarenga (nome social: Talia Alvarenga),
verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória,
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante,
não h
avendo
constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele
s
que fo
ram
preso
s
preventivamente e nesta condição permanece
ram
durante a instrução criminal.

Es
s
a é também a orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também n
esse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, mantenho a custódia preventiva.

Por derradeiro, a defesa pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu a Dra. Giovana Sueda Bof – OAB/ES nº 28.720.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
a Dr
a
.
Giovana Sueda Bof

– OAB/ES nº
28.720
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dra.
Giovana Sueda Bof
– OAB/ES nº
28.720
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
, mantidos incólumes os demais termos da sentença,
fixados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)